Tribunal: TJSP
Processo: 2065455-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065455-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente FERNANDA
BARBOSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065455-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42640
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42640
HABEAS CORPUS no 2065455-77.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANÍSIO CAIXETA JÚNIOR
PACIENTE: FERNANDA BARBOSA
COMARCA: CAMPINAS/SP
DEECRIM UR 4
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL

O Doutor Anísio Caixeta Júnior, Defensor Público,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de FERNANDA
BARBOSA, no qual afirma que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR 4
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca
de Campinas/SP.
Alega o nobre impetrante, que a paciente está presa o
Centro de Ressocialização Feminino de Piracicaba e que faz parte do grupo de
risco do surto do covid-19, por ser hipertensa, havendo a autoridade impetrada
indeferido o seu pedido de prisão domiciliar, ignorando a recomendação n.o 62 do
CNJ.
Argumenta que levando-se em conta a pandemia
provocada pelo covid 19, reconhecida pela OMS ora instalada no país, a Portaria
do Ministério da Saúde n.o 188, do dia 03 de fevereiro de 2020, que declarou
emergência em saúde pública em âmbito Nacional, os provimentos do CSM n.os
2545 e 2546, a recomendação n.o 62 do CNJ e a decisão proferida pelo Ministro
Marco Aurélio em pedido de tutela provisória incidental na ADPF n.o 347/2020,
dentre outras medidas, a concessão da prisão domiciliar à paciente é medida que
se impõe.
Assevera que a lotação, precariedade e insalubridade
do sistema prisional agrava o risco de contágio por referido vírus, de toda a
massa carcerária, especialmente no tocante àqueles mais vulneráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065455-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42640
3
pertencentes ao grupo de risco, como no caso em análise.
Requer a concessão da ordem, para que seja expedido
o alvará de soltura em favor da paciente e, subsidiariamente, seja a sua pena
privativa de liberdade substituída por prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 41/43). Processada a
ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações às fls. 49/50, acostando aos autos, o documento pertinente (fls.
51/52).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 55/59, se manifestou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de FERNANDA
BARBOSA, objetivando a expedição de alvará de soltura ou a substituição da sua
pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas nos autos, a
paciente foi condenada como incursa no art. 33 da Lei de Drogas, ao
cumprimento da pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em
regime inicial fechado, estando previstos a sua progressão ao regime aberto para
o dia 09 de setembro de 2020, e o término de cumprimento de pena para o dia 20
de fevereiro de 2023. Está descontando pena em regime semiaberto, havendo
pleiteado prisão domiciliar com base na atual pandemia, o que foi indeferido sob
o fundamento de que embora a maioria dos estabelecimentos penais da região
esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, em que pesem as
alegações defensivas de que a sentenciada sofra de hipertensão arterial,
nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde da executada esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores
condições que o externo, até porque ela vem recebendo tratamento adequado de
saúde na própria unidade prisional. Foi anotado que nenhuma unidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065455-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42640
4
compõe o DEECRIM da 4.a RAJ, anunciou qualquer caso, em mesmo suspeito,
de COVID-19, estando em termos os procedimentos sanitários mínimos com
vistas à não introdução/contenção do novo corona vírus no ambiente carcerário.
Sem razão a insurgência lançada pelos combativos
impetrantes.
Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso da ora paciente.
Insta referir que, embora a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados
que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamadas e em estágio terminal,
tal solução não alcança a paciente.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo covid-19, não há nos autos
comprovação da impossibilidade de a paciente receber tratamento adequado no
local onde está presa, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia
causada pelo corona vírus, por si só, não impõe a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há
amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da
segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiaram os ora impetrantes, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada dos presos que não possuem os requisitos legais
para tanto.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator